Tribunal: TJES
Processo: 0017492-03.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Grave
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017492-03.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAMARA RIBEIRO SANTOS CAMARGOS e outros

APELADO: ALEXANDRE VERBENO VARGAS e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. AGRESSÃO FÍSICA DECORRENTE DE DISCUSSÃO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL. PEDIDO DE REPARAÇÃO CIVIL NA VIA PENAL INDEFERIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Criminais interpostas por assistente de acusação, e por réu, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que condenou o ora apelante, pela prática do crime previsto no art. 129, §1º, I, do Código Penal, à pena de dois anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de dez dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos.

O fato ocorreu após desentendimento no interior de um restaurante, que evoluiu para agressões físicas na área externa, resultando em lesões graves na vítima, como fratura no punho e incapacidade laboral por mais de 30 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) estabelecer se é cabível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos civis no âmbito da sentença penal condenatória.

(ii) definir se estão presentes elementos suficientes para a manutenção da condenação penal do réu ou se caberia a absolvição ou desclassificação da conduta para contravenção penal;

III. RAZÕES DE DECIDIR

Do recurso da assistência da acusação

A concessão dos benefícios da justiça gratuita à vítima é admissível no processo penal, com base no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, c/c os arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, aplicáveis subsidiariamente por força do art. 3º do Código de Processo Penal.

A declaração de hipossuficiência econômica da vítima, não impugnada por elementos probatórios, presume-se verdadeira e justifica a concessão da gratuidade de justiça.

O art. 387, IV, do Código de Processo Penal autoriza a fixação de valor mínimo para reparação de danos desde que haja pedido expresso na denúncia e indicação do valor pretendido, o que assegura o contraditório e a ampla defesa.

A ausência desses requisitos no caso concreto, aliada à existência de ação cível específica ajuizada pela vítima com o mesmo objeto, inviabiliza a fixação do quantum indenizatório na sentença penal.

Do recurso da defesa

A autoria e a materialidade delitiva estão comprovadas por laudos médicos e fisioterapêuticos, declarações coerentes da vítima, depoimentos testemunhais presenciais e imagens do circuito de monitoramento, que corroboram a dinâmica dos fatos.

A alegação de insuficiência de provas é infundada diante da robustez do conjunto probatório que aponta para a conduta dolosa do réu.

A pretensão de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato é improcedente, pois ficou evidenciada a incapacidade da vítima para suas atividades habituais por mais de 30 dias, circunstância que configura a forma qualificada da lesão corporal prevista no art. 129, § 1º, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0017492-03.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SAMARA RIBEIRO SANTOS CAMARGOS
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ALEXANDRE VERBENO VARGAS
Advogados do(a) APELANTE: ISABELA VELAME CARLETTO - ES29184, MIRELLE FRANCESCA BARCELOS - ES27517
Advogado do(a) APELADO: GISLAINE LEITE HUBNER - ES22344

VOTO

Tratam-se de
Apelações Criminais
interpostas pela assistente da acusação em favor de
SAMARA RIBEIRO SANTOS CAMARGOS
e por
ALEXANDRE VERBENO VARGAS
, ambas manejadas contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que, nos autos do processo nº 0017492-03.2020.8.08.0035, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o ora apelante Alexandre,
como incurso nas sanções do crime de l
esão corporal de natureza grave (
art. 129, §1º, inciso I, do Código Penal), à pena de 02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicialmente aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade.

Acerca dos fatos
, colhe-se dos autos que, no dia 28 de setembro de 2020, na Avenida Resplendor, em frente ao restaurante Galantina, bairro Itapuã, em Vila Velha/ES, ocorreu um desentendimento entre o ora apelante e a vítima.

Consta na denúncia que, o conflito iniciou-se no interior do restaurante, quando, ao se dirigir ao caixa, a vítima sofreu um esbarrão, supostamente proposital, seguido de ofensas discriminatórias proferidas pelo réu. Após reagir com um gesto obsceno, o desentendimento evoluiu para agressão física na parte externa, onde o acusado cuspiu no rosto da vítima e, em seguida, a empurrou com força, causando sua queda.

Apurou-se ainda que a vítima sofreu lesões graves, incluindo fratura no punho, afastamento por mais de 30 dias de suas atividades laborais e necessidade de tratamento médico.

Feito esse breve relato, passo
a análise das teses apresentadas.

I. DO APELO
DA
ASSISTÊNCIA DA ACUSAÇÃO
:

Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita à vítima, com base no art. 5º, LXXIV, da Constituição, c/c os arts. 98 e seguintes do CPC, aplicáveis ao processo penal por força do art. 3º do CPP, diante da presunção de hipossuficiência não contestada nos autos.

Prosseguindo, a assistente da acusação pretende a condenação do réu ao
pagamento de indenização
para a vítima, a título de reparação de danos, ao amparo do que dispõe o art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal.

É certo que o artigo mencionado faculta ao juízo criminal a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal.

Contudo, a orientação mais recente firmada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de caráter vinculante para as Turmas de matéria penal, estabeleceu que, nas hipóteses envolvendo dano moral presumido, embora não se exija a realização de instrução
probatória específica
para a fixação do referido valor, está condicionada ao preenchimento de requisitos objetivos indispensáveis, quais sejam: a formulação de pedido expresso
na denúncia
e a indicação do valor pretendido desde
a fase inaugural da persecução penal
.

No mesmo sentido, decidiu a Sexta Turma:

“Muito embora a recorrente haja ingressado com pedido de habilitação como assistente de acusação, em que constou
pleito expresso
de reparação do dano no
valor mínimo
mencionado,
o pleito não foi formulado na exordial acusatória
. Agravo regimental não provido.”

(STJ – AgRg nos EDcl no AREsp 1.797.301/SP, Rel.
Min. Rogério Schietti Cruz,
Sexta Turma,
julgado em 12/03/2024
, DJe 21/03/2024).

Tais exigências decorrem da necessidade de assegurar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, evitando-se surpresa processual e permitindo que o réu possa, desde logo, se opor, impugnar ou apresentar elementos que possam influir na quantificação pretendida
1
.

No caso concreto, observa-se, de plano, que
não houve formulação do pedido de reparação civil

na denúncia
oferecida pelo Ministério Público, tampouco a necessária
indicação do valor pretendido
,

requisitos estes considerados indispensáveis, à luz da orientação jurisprudencial atualmente consolidada no STJ.

Outrossim, como bem pontuou o juízo sentenciante, a própria vítima ajuizou ação cível específica, tombada sob nº 5004482-98.2020.8.08.0035, exatamente com o objetivo de buscar a reparação pelos mesmos fatos, circunstância que reforça a adequação da decisão de indeferir, no juízo criminal, a fixação do quantum indenizatório.

Sendo assim, mantenho a sentença no ponto em que indeferiu o pedido de fixação de valor mínimo de reparação civil, por ausência dos pressupostos legais e constitucionais indispensáveis à sua fixação na via penal.

II. DO APELO DEFENSIVO:

A defesa, nas razões recursais (Id. 9024336, vol. 01, parte 9, fls. 369/375), postula, inicialmente, a absolvição do apelante, sob o argumento de insuficiência de provas para a condenação.

Contudo, verifico que a materialidade e a autoria delitiva encontram-se robustamente demonstradas nos autos, notadamente pelos Laudos de Exame de Corpo de Delito (fls. 60/62), relatórios médicos (fls. 131/151) e fisioterapêuticos (fls. 152), que confirmam a necessidade de tratamento intensivo, com realização de 40 (quarenta) sessões de fisioterapia, em decorrência das sequelas do episódio.

Além disso, as declarações da vítima, prestadas de forma coerente e harmônica desde a fase inquisitorial até a instrução judicial, e os depoimentos das testemunhas presenciais, quais sejam, PM Murilo José Vilela Simão ,
Juliana Cordeiro Schneider (fls. 41/42), Thays de Paula Miranda (fls.
43
), Rander Silva Bello (fls.
45/46)

e Marcela de Paula Favoreto (fls.
48/49
) (todos Id. 9024336 - vol 01, parte 06)
, convergem no sentido de que o acusado, de forma deliberada, empurrou a vítima de maneira violenta, ocasionando sua queda e subsequentes lesões, conforme registrado no boletim Unificado nº 43285161 e nos autos do inquérito.

Importa destacar, ainda, que as imagens de circuito interno do estabelecimento, embora sem captação de áudio e limitadas em razão do posicionamento das câmeras, reforçam a dinâmica fática descrita pela vítima, especialmente quanto ao deslocamento dos envolvidos e ao contato físico no exterior do restaurante, contexto que se amolda perfeitamente à configuração típica da conduta descrita no artigo 129, §1º, I, do Código Penal.

Tudo considerado,

reputo devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime
em questão
, sendo incabível a pretensão de absolvição.

Indo adiante, pugna a defesa pela
desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato
, tipificada no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais).

Tal pretensão, entretanto, igualmente não merece acolhimento, uma vez que restou devidamente comprovado nos autos que as agressões perpetradas pelo réu resultaram em consequências jurídicas de elevada gravidade, notadamente a incapacidade da vítima para o desempenho de suas atividades habituais por período superior a 30 (trinta) dias, fato incontroverso, devidamente atestado pelos laudos médicos e fisioterapêuticos juntados aos autos.

Diante desse contexto, impõe-se a manutenção integral da condenação, afastando-se tanto a pretensão absolutória quanto a de desclassificação.

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 12489940),
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO

aos recursos da Defesa e da Assistente da Acusação.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_____________

1
(REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 21/11/2023).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento aos recursos.